Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715004-32.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RITA DE CASSIA ALMEIDA MACIEL LEAL, MARCUS YURI MARANHAO LEAL RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial para contagem da prescrição inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente. 2. O vasto acervo documental acostado aos autos pelo apelante, notadamente nos IDs 32241077, 32241081, 32241088 e 32241082 demonstram a existência de obrigação financeira inadimplida pelos apelados e a existência de mora da parte demandada, que vem mantendo, desde a internação da apelada, débito em aberto perante o apelante. 3. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, sob o argumento de que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança pelo hospital de valores devidos em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, sendo que o prazo começa a fluir a partir da data do contrato firmado entre as partes. Defende que restou evidente nos autos a ocorrência da prescrição quinquenal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações relativas a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A recorrente toma por termo inicial do prazo prescricional a data de trânsito em julgado da ação anterior, ao passo que a parte apelada sustenta que o termo inicial de fluência do prazo seria a data de assinatura do contrato para sua internação. A primeira apelada ajuizou a ação n. 0007760-57.2012.8.07.0018 por meio do qual obteve decisão que condenou o Distrito Federal a arcar com os custos de sua internação e que fora reformada em sede de Apelação. Em seguida os apelados manejaram REsp e RExt para a reforma do Acórdão, sem, contudo, obterem êxito. Destaco que o v. acórdão transitou em julgado em 08/07/2016, e, desde então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação de cobrança, que foi feito no dia 06/05/2021. Enquanto não transitada em julgada a decisão que definiu a Sra. RITA e seu responsável financeiro como devedores da dívida hospitalar, não poderia o apelante manejar qualquer ação em seu desfavor. Dessa forma, a data que deve ser considerada para início do prazo de prescrição é do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o REsp e o RExt no dia 08/07/2016 tendo iniciado o prazo de 5 (cinco) anos para execução ou ajuizamento de ação de cobrança (ID 40127358). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Além disso, se o ato interruptivo for oriundo de processo judicial, a fluência do novo prazo somente será retomada da data do último ato do processo, assim entendendo-se aquele pelo qual o processo se encerra” (AgInt no REsp n. 1.475.681/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrida relativas a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023